Tribunal: TJDFT
Processo: 0739309-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo em dobro, conforme determinação legal e intimação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a apelação deve ser considerada deserta diante da ausência de recolhimento do preparo em dobro, mesmo após intimação para regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.007 do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso; não atendida essa exigência, deve ser recolhido em dobro, sob pena de deserção.
4. A invocação genérica a princípios processuais não afasta o cumprimento da norma legal.
5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo em dobro após intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: ­­“O art. 1.007 do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso; não atendida essa exigência, deve ser recolhido em dobro, sob pena de deserção”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.8.2019.